Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS FIXADOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido e recurso adesivo interposto pela requerente contra sentença proferida em ação de divórcio cumulada com alimentos e partilha de bens, ajuizada pela requerente em desfavor do requerido, tramitada perante a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à à partilha de bens, à fixação dos alimentos em favor da ex-cônjuge e à obrigação de custeio do plano de saúde pelo requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fixou a pensão alimentícia em 80% do salário mínimo, sob o fundamento de ausência de provas robustas quanto à real capacidade financeira do alimentante.
4. A autora, 71 anos, encontra-se aposentada, percebendo benefício no valor de um salário mínimo. O réu também é aposentado do INSS e percebe proventos em valor superior da requerente. Além disso, ele afirma que dispõe de remuneração advinda do exercício da advocacia.
5. A superioridade da capacidade financeira do apelante não restou suficientemente comprovada nos autos, de modo que os alimentos fixados em 80% do salário mínimo vigente atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
6. A obrigação de custeio do plano de saúde da autora não implica em onerosidade excessiva, mas sim na preservação de uma condição já consolidada durante o vínculo conjugal.
7. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo. Honorários advocatícios revistos de ofício, fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Honorários recursais fixados. Exigibilidade suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça.